Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1.Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite.
2. Mostra-se impenhorável o bem, mesmo quando locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, conforme dicção da Súmula 468 do STJ.
3. Trazida aos autos a informação de que o bem é o único imóvel da família e muito embora esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a sua subsistência, os valores percebidos a título de aluguel devem ser alcançados pela impenhorabilidade.
4.Recurso provido.